Tribunal: TJBA
Processo: 8064000-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064000-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: DAMIAO ALVES PEREIRA Advogado(s): JOSIELMA OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: MARTA GUIMARAES PEREIRA SERRA DE MELLO e outros Advogado(s):SUELI ALVES ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA (CONTRATO DE GAVETA) FIRMADO COM DETENTOR PRECÁRIO. POSSE SEM JUSTO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRECEDENTE DO MESMO ÓRGÃO JULGADOR RECONHECENDO COMODATO VERBAL ENTRE O ALIENANTE E O AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Porto Seguro/BA, nos autos dos Embargos de Terceiro. 2. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela antecipada requerido para suspender ordem de reintegração de posse proferida em ação possessória principal. 3. O Agravante alega ter adquirido, por contrato particular, a posse de imóvel ocupado anteriormente por terceiro, com quem firmou contrato de compra e venda. Sustenta posse mansa, pacífica e de boa-fé. 4. Requereu a concessão de tutela recursal para ser mantido na posse do bem. 5. O relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, reconhecendo a ausência de probabilidade do direito. 6. O Agravado, em contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão agravada e sustentou que o antecessor do Agravante era mero detentor, na condição de caseiro, e que a alienação configura tentativa de burlar a ordem judicial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro com o fim de suspender reintegração de posse determinada em ação possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. A concessão de tutela provisória nos Embargos de Terceiro demanda prova sumária da posse ou domínio e da qualidade de terceiro, nos termos do art. 678 do CPC. 9. Além disso, conforme o art. 300 do CPC, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 10. No caso concreto, a posse alegada pelo Agravante deriva de contrato particular firmado com terceiro que, segundo os documentos dos autos e decisão anterior desta Câmara, exercia a posse na condição de caseiro. 11. A detenção precária do antecessor do Agravante vicia a alegada posse derivada, afastando a presunção de boa-fé e impedindo a concessão da medida possessória. 12. Conforme reiterada jurisprudência, ninguém transfere mais direitos do que possui, sendo ineficaz a alienação realizada por detentor ou comodatário contra o legítimo possuidor. 13. A tentativa de justificar a posse com base em contrato particular desacompanhado de registro ou prova de animus domini não supre a ausência de justo título. 14. Assim, não restando caracterizada a plausibilidade do direito, não há como se deferir a tutela recursal pleiteada. 15. Quanto à alegação de litigância de má-fé, o voto destaca que o simples exercício do direito de recorrer não é suficiente para sua configuração, sendo necessária prova de dolo processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A posse derivada de contrato particular firmado com detentor precário, desprovido de animus domini, não é suficiente para justificar a concessão de tutela possessória em Embargos de Terceiro, especialmente quando ausentes provas robustas da qualidade de terceiro de boa-fé e da legitimidade da posse.". Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil: arts. 300, 561, 678, 1.026, §2º. Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV. Jurisprudência relevante citada TJBA, Agravo de Instrumento nº 8028914-54.2022.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, julgado em 25/10/2022. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8037120-91.2021.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, julgado em 24/05/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8064000-18.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante DAMIÃO ALVES PEREIRA e agravada MARTA GUIMARÃES PEREIRA SERRA DE MELLO. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora